Tribunal: TJMT
Processo: 1001794-88.2022.8.11.0033
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001794-88.2022.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES DE ARAUJO - CPF: 028.584.779-14 (EMBARGANTE), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), RAFAEL ELOI AMIKY - CPF: 038.867.741-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS APOLINARIO DA ROCHA - CPF: 022.282.351-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS
DESPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 1a Câmara Criminal do TJMT, que desproveu apelação criminal e manteve a sentença de condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003), com pena de dois anos de reclusão e dez dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. O embargante alegou omissões no acórdão quanto à legalidade da abordagem policial, contradições nos depoimentos, ilicitude da apreensão e nulidade por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise da legalidade da abordagem policial; (
ii
) apurar a existência de omissão sobre contradições entre os depoimentos dos policiais; (
iii
) avaliar possível omissão sobre a ilicitude da apreensão e sua repercussão na prova da materialidade; e (
iv
) analisar se há nulidade por cerceamento de defesa em razão da revelia decretada mesmo diante da juntada de atestado médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo para rediscutir fundamentos jurídicos ou reabrir o mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou, de forma clara e fundamentada, a legalidade da abordagem policial, destacando a visualização direta da arma no interior do veículo durante patrulhamento rural, o que configurou flagrante delito e legitimou a busca e apreensão (CPP, art. 244), com base na jurisprudência do STJ.

Quanto aos depoimentos policiais, o julgado considerou-os coerentes e compatíveis com as demais provas, afirmando a presunção relativa de veracidade dos testemunhos colhidos sob contraditório, não havendo omissão sobre o ponto.

Em relação à alegação de cerceamento de defesa, o voto esclareceu que a revelia foi decretada com base na ausência injustificada do réu, já que o atestado médico apresentado era extemporâneo e genérico, sem comprovação de impedimento para comparecimento presencial ou remoto, afastando qualquer nulidade.

O acórdão também ressaltou que a defesa técnica atuou regularmente durante todo o processo, inclusive apresentando memoriais, e que o contraditório substancial foi respeitado.

Não há dever do julgador de responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando decisão fundamentada, como no caso, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Os embargos configuram mero inconformismo com a decisão proferida, sem que se evidencie omissão, contradição ou obscuridade, não sendo cabível seu uso para fins meramente infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A existência de flagrante delito autoriza a abordagem e apreensão sem mandado, quando fundada em percepção direta do objeto do crime.

A presunção relativa de veracidade dos depoimentos policiais colhidos sob contraditório somente pode ser afastada por provas objetivas em sentido contrário.

A revelia pode ser decretada quando a ausência do acusado à audiência ocorre de forma injustificada, sendo insuficiente a apresentação extemporânea e genérica de atestado médico.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, quando ausentes vícios formais.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 244, 367 e 619; Lei no 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AREsp
2.764.080;
AREsp
2.419.814/MG;
AgRg
no HC 990.448/SP;
EDclAg
742.465/SP, Rel. Min. Hélio
Quaglia
Barbosa;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2230353/SP; STJ –
EDcl
no
AgRg
no RHC 150702/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; TJMT, N.U 1001278-45.2024.8.11.0018, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 24.05.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1001794-88.2022.8.11.0033

EMBARGANTE: EDUARDO ALVES DE ARAUJO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por

EDUARDO ALVES DE ARAUJO

contra o acórdão proferido por esta egrégia
1a Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos,

des
proveu
o
Recurso de Apelação n.

1001794-88.2022.8.11.0033
,
mantendo incólume a sentença condenatória de primeiro grau, a qual fixou pena de dois anos de reclusão e dez dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003.
(ID

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de
omissões
no acórdão quanto à (i) suposta
ilegalidade da abordagem policial
, (
ii
) contradições entre os depoimentos policiais, (
iii
) ilicitude da apreensão que comprometeria a prova da materialidade delitiva, e (
iv
) nulidade processual por
cerceamento de defesa
, em razão da decretação de revelia mesmo diante da apresentação de atestado médico.

Requereu, por conseguinte, o
aclaramento do julgado
ou, na remota hipótese de acolhimento, que dele se extraia efeito modificativo, com vistas à anulação da decisão combatida.
(ID
312936893
)

A Procuradoria Criminal, em minuta de contrarrazões, apontou para o desprovimento dos declaratórios (Exmo. Sr. Dr.
Élio
Américo – ID
315649391)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Os embargos de declaração, à luz do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não se prestando a rediscutir fundamentos jurídicos ou a reabrir o mérito da decisão.

Trata-se de instrumento processual de fundamentação vinculada, cuja finalidade é preservar a coerência e completude do julgado, sem permitir que se transforme em sucedâneo recursal.

Consoante leciona Ada Pellegrini
Grinover
,
“o vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie, 3a ed., São Paulo: RT, 2001, p. 231).

No caso em apreço, inexiste qualquer vício a ser sanado.

A alegada omissão quanto à
ilicitude da abordagem policial
não se verifica. O acórdão embargado enfrentou, de forma ampla e fundamentada, a legalidade da diligência policial, deixando assentado que a arma de fogo foi
visualmente identificada
no interior do veículo em que trafegava o embargante, durante patrulhamento ostensivo rural, o que caracteriza hipótese de
flagrante delito
, apta a legitimar a busca veicular e a subsequente apreensão, nos moldes do artigo 244 do Código de Processo Penal.

A decisão foi enfática ao consignar que a conduta policial não decorreu de mera intuição ou suposição subjetiva, mas sim de
percepção direta e objetiva do corpo de delito
, corroborada por circunstâncias concretas que evidenciam a regularidade do procedimento adotado. Citou, inclusive, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AREsp
2.764.080;
AREsp
2.419.814/MG;
AgRg
no HC 990.448/SP), reafirmando a
legitimidade da
serendipidade
probatória
, desde que fundada em elementos perceptíveis, como no caso dos autos.

No que tange à suposta
contradição nos depoimentos policiais
, também não se vislumbra qualquer omissão ou ambiguidade no julgado. O acórdão delineou, com clareza, que os relatos colhidos em juízo são
coerentes, convergentes e compatíveis
com o restante do acervo probatório, especialmente o auto de apreensão e o laudo pericial, afastando qualquer dúvida quanto à
materialidade e autoria
delitivas.

Ressaltou-se, ainda, que os depoimentos dos agentes públicos gozam de presunção relativa de veracidade, quando colhidos sob o crivo do contraditório e não infirmados por elementos objetivos, como é o cas
o.

A alegação de
cerceamento de defesa
, por sua vez, também foi minuciosamente enfrentada no aresto embargado, que assinalou que a decretação da revelia
se deu
em conformidade com o artigo 367 do Código de Processo Penal, diante da
ausência injustificada do réu à audiência de instrução
, apesar de regularmente intimado.

O acórdão pontuou, com exatidão, que o atestado médico foi extemporâneo, genérico e
desprovido de comprovação de incapacidade absoluta para participação remota
, não havendo qualquer elemento nos autos que atestasse a impossibilidade do acusado de comparecer presencialmente ou, ao menos, por videoconferência.

Importa salientar que, como assentado na própria decisão, a
defesa técnica atuou de forma ampla e regular
em todos os atos do processo, inclusive apresentando memoriais finais, o que afasta, por completo, a hipótese de prejuízo.

A jurisprudência superior é pacífica no sentido de que o direito ao interrogatório não é absoluto e que sua não realização, por culpa da própria parte, não conduz à nulidade processual, mormente quando o contraditório substancial foi preservado (cf. STJ, HC 36.190/SP;
AgRg
no HC 990.448/SP).

Vale recordar, ademais, que o julgador não está obrigado a responder um a um todos os argumentos suscitados pela parte, tampouco a invocar todos os dispositivos legais por ela elencados. Basta que
fundamente de maneira clara, coerente e completa
, o que,
in
casu
,
se observa de maneira exemplar no voto condutor do acórdão.

(
STJ -
EDclAg
742.465/SP, Rel. Min. Hélio
Quaglia
Barbosa).

Os embargos de declaração, portanto, revelam-se como
mero inconformismo travestido de vício formal
, com o objetivo inequívoco de reabrir debate sobre matéria já decidida com fundamento técnico robusto e respaldo jurisprudencial consolidado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é taxativa ao vedar o uso de embargos com fim meramente infringente, salvo em hipóteses excepcionais de erro material ou omissão efetiva e relevante, o que não se configura nos autos

(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2230353/SP
).

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que:

“O acórdão que motiva adequadamente a decisão e enfrenta de forma suficiente as teses relevantes não incorre em omissão, ainda que não mencione todos os argumentos da parte
embargante.”
(TJMT, N.U 1001278-45.2024.8.11.0018, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, julgado em 24/05/2025, DJE 24/05/2025)

Dessa forma, os embargos não visam sanar vício algum, mas tão somente reabrir discussão sobre matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam, nos termos do art. 619 do CPP.

Com efeito:

“O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar
os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo como resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ –
EDcl
no
AgRg
no RHC: 150702 AM 2021/0230364-9, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca,
DJe
25/04/2022)
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade
mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025